Tribunal: CARF
Processo: 10120.907976/2021-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.907976/2021-35
ACÓRDÃO
1002-004.117 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALICIMEIRE RODRIGUES DIAS - BOTEQUIM MERCATTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. MATERIA ALHEIA À
LIDE.
Não se conhece da tese recursal que devolve para debate do Colegiado
argumentos acerca de matéria alheia à lide.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. CONDIÇÕES. SUMULA CARF No 80.
DIREITO NÃO COMPROVADO.
Para que as deduções título de imposto retido na fonte possam integrar a
apuração do saldo negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e
certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que
efetivamente ocorreram as retenções e que os correspondentes
rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, apenas quanto ao debate da comprovação dos créditos para, no mérito, da
parte conhecida, em negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.117 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.907976/2021-35
2
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme relatório do acórdão recorrido, presente processo tem como objeto
análise do Per/DCOMP com no 36852.89810.301017.1.3.02- 1326, referente a crédito declarado
SALDO NEGATIVO IRPJ- Imposto e Renda de Pessoa Jurídica, referente ao período 3o
TRIMESTRE/2017 (de 01/07/2017 a 30/09/2017), baixado para tratamento manual.
O despacho decisório concluiu pela conduta dolosa do contribuinte em solicitar
compensação/restituição de créditos sabidamente inexistente. Diante desta conduta, além de não
reconhecer o crédito pleiteado em PER/DCOMP, não homologar as compensações e cobrar os
débitos, realizou “os procedimentos de lavratura de Auto de Infração de multa isolada qualificada,
nos termos do §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, em face da Contribuinte, sendo aplicado
o percentual de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento) sobre o montante dos créditos
tributários cujas compensações foram consideradas não homologadas, em razão do não
reconhecimento do direito creditório, por evidente intuito de fraude e do não atendimento de
intimação” e “os procedimentos de lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP),
seguindo o rito processual prescrito na Portaria RFB no 1.750, de 12/11/2018”. O Auto de infração
para exigência da multas está sendo controlado pelo PTA 10166-787-586/2021-14 (fls. 108).
O contribuinte apresentou, em 11/08/2021, Manifestação de Inconformidade (fls.
66 a 68) a qual foi julgada improcedente por meio do Acórdão no 106-045.593, proferido pela 7a
TURMA DA DRJ06 (fls. 111 a 114). A decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus da Manifestante a comprovação precisa e minuciosa do direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada do acórdão em 05/02/2024 (fl. 117), a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 05/03/2024 (fls. 123 a 131) apresentando os seguintes argumentos:

Esclarece que os créditos são existentes, se tratam de créditos financeiros
adquiridos de terceiros. “É obvio que se soubesse que o crédito era inexistente
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.117 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.907976/2021-35
3
não o teria adquirido, pois se soubesse que não era existente, saberia do risco da
autuação fiscal, inclusive das multas que lhe poderiam ser aplicadas.

destaca que “trata-se de mero erro formal no preenchimento de PER/DCOMP
em evidência, no qual foi informado que o crédito apurado pela impugnante
seria decorrente de saldo negativo de IRPJ.” (fl.125)

evidencia que a autoridade fazendária “poderia ter adotado outras medidas para
deslindar a dúvida, como, por exemplo, diligenciado in loco junto a empresa
impugnantes a fim de verificar os reais fatos acerca do crédito declarado”.
(fl.125)

reitera que “o fato de a origem do crédito ter sido erroneamente informada em
PER/DCOMP não afasta sua higidez, e nem mesmo a licitude das compensações
realizadas, conforme interpretação do artigo 113 do Código Tributário Nacional.”
E que “não se configurou, o dolo da impugnante para ludibriar o Fisco”. Sinaliza
que “o crédito declarado existe e é passível de compensação com débitos de
tributos federais do contribuinte, ambos devidamente declarados e escriturados.
Ausente, portanto, qualquer prejuízo ao Erário.” (fls.126)

sinaliza que “não havendo prejuízo ao Erário, resta desproporcional a aplicação
de multa e ofício, configurando média de efeito confiscatório pela autoridade
fazendária”, posto que “os resultados auferidos e que deram origem as
retenções do IRRF devem obrigatoriamente integrar o resultado tributável de
pessoa jurídica sujeita à apuração com base no lucro real.” (fl.127)

esclarece que “os contribuintes ficam impossibilitados de utilizar os valores de
crédito de IRRF em decorrência de informações equivocadas nos comprovantes
de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras “. E expõe que “a escrituração
mantida e devidamente suportada por documentos hábeis mostra-se apta a
comprovar eventos econômicos e financeiros da pessoa jurídicas sendo norma
positivada por meio de Decreto Lei 1.598 de 1977”. (fl.128)

por fim, explicita que ressalta que “mesmo na hipótese de a fonte pagadora não
fornecer os comprovantes de retenção, o saldo negativo decorrente de
retenções efetuadas por terceiro poderá ser utilizado em compensações, desde
que seja possível comprová-lo por intermédio de quaisquer outros documentos
contábeis hábeis idôneos e suficientes para confirmar os valores efetivamente
retidos e devidamente integrados aos resultados tributáveis dos respectivos
períodos (exatamente por isso recomenda-se a guarda da escrita contábil e fiscal
dos contribuintes pelo prazo legal de cinco anos).”(fl.130)

ao final requereu: (i) o conhecimento do presente Recurso Voluntário; (ii) pela
suspensão integral do crédito tributário com fundamento art. 151, III do CTN. (iii)
pelo total provimento do recurso voluntário reformando o Acordão recorrido,
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.117 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.907976/2021-35
4
para que seja reconhecido o direito creditório, e extinguindo o crédito
tributário.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo, entretanto deve-se avaliar os demais requisitos de
admissibilidade para conclusão acerca do seu conhecimento.
O presente processo cuida exclusivamente da análise de Pedido Eletrônico de
Restituição ou Declaração de Compensação (PER/DCOMP) do crédito de Saldo Negativo (SN)
pleiteado em no 36852.89810.301017.1.3.02-1326. O despacho decisório não reconheceu o direito
creditório e não homologou as compensação e, neste sentido, ordenou a cobrança dos débitos
originalmente confessados e erroneamente extintos por compensação.
Os valores envolvidos neste processo são os descritos na Tabela 02 do Despacho
Decisório de fls. 81, inexistindo neste caso exigência de multa de ofício.
Mesmo diante desta delimitação a contribuinte em seu recurso voluntário faz
considerações sobre a inexistência de dolo, falsidade de declaração, fraude, inexistência de
prejuízo ao fisco, desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa de ofício. Tais matérias
são alheias a lide ora enfrentada, essas são alegações que devem ser debatidas no lançamento da
multa isolada cujo processo foi destacado no relatório deste voto. Assim, por completa
impertinência, deve-se negar conhecimento a esse ponto do recurso.
Assim, conheço em parte do recurso, apenas no que tange a “comprovação do
direito creditório objeto da compensação”.

Do mérito:
Como exposto, trata de pedido de compensação por meio do qual a Recorrente
pretende compensar débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado
no ano calendário de 2017, no valor original de valor de R$ 468.097,76.
No caso concreto a solução do litígio passa pela analise acerca das provas juntadas
aos autos para comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário, nos extamos temos em
que exigido pelo art. 170 do CTN.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.117 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.907976/2021-35
5
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à
Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Por sua vez o saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas
mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto
devido na apuração anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de
imposto de renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o
crédito possa se revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam
comprovadas e 2) que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação
(Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa do art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77, referendada pela Súmula CARF no 80, adotada pelo acórdão recorrido: “Na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Assim, para comprovação do direito creditório deve-se avaliar dois elementos:
comprovação da ocorrência das retenções e ainda o oferecimento da respectiva receita à
tributação. E, no presente caso, nenhuma das condições foi cumprida.
A própria contribuinte em seu Recurso Voluntário afirma que os créditos apontados
na DCOMP eram créditos financeiros adquiridos de terceiros por meio de contratos de cessão:
“Conforme relatado, a impugnante adquiriu créditos de origem financeira cuja devedora é a união
federal por meio de cessão com o fito de compensar com débitos próprios. O procedimento de
cessão dos créditos foi realizada de maneira regular entre cedente e cessionária, de modo que não
há qualquer ilicitude na apuração do crédito declarado pelo impugnante, nem mesmo nas
posteriores compensações”.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.117 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.907976/2021-35
6
Portanto, diante da total ausência de provas acerca dos créditos, mantenho a
decisão recorrida.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço em parte do recurso, apenas quanto ao debate da
comprovação dos créditos para, no mérito da parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 139
DF CARF MF
Original